Tribunal: TJDFT
Processo: 0739693-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de embargos de terceiro manejados em seu desfavor pelos agravados – Silas Pereira Vianna e João Rotondo Sobrinho –, deferira a tutela de urgência por eles postulada almejando a suspensão das medidas constritivas que recaíram sobre o imóvel identificado como apartamento no 104, situado à SQS 110, bloco D, Brasília/DF, matrícula no 47.891, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Objetiva o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, mediante indeferimento da pretensão liminar deduzida pelos agravados. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante cuidar-se, na origem, de embargos de terceiro aviado pelos agravados sob a alegação de que o derradeiro agravado é proprietário do apartamento n.o 104, Bloco “D”, da SQS 110, Brasília/DF, matrícula n. 47.891 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, que fora objeto de penhora nos autos da execução fiscal n.o 0017941-13.2008.8.07.0001, em razão de dívidas fiscais atribuídas a José Antonio Ventocilla Gonzalez. Verberara que, conquanto deferida a pretensão liminar que aviaram, o pleito veiculado naqueles autos não ostentaria juridicidade, porquanto o anterior proprietário do bem possuía dívidas inscritas em dívida ativa em data anterior à compra do imóvel. Realçara que a execução fiscal que ensejara a constrição se refere a débitos i) cujos fatos geradores ocorreram entre 2001 e 2004, ii) que foram definitivamente constituídos entre 2001e 2004, iii) que foram inscritos em dívida ativa em 2004, iv) que foram parcelados em 2006, e v) e que foram executados em 2008. Pontuara que, de sua vez, o imóvel somente fora transferido ao embargante/agravado Silas na data de 19/10/2006 e doado ao embargante/agravado José Rotondo em 04/06/2010, sobejando que, na oportunidade de realização da venda, já havia débito inscrito em dívida ativa, sendo, portanto, a alienação ineficaz em face da Fazenda Pública, na forma do estatuído no 185 do Código Tributário Nacional. Sustentara que, existindo débito inscrito em dívida ativa em período anterior à alienação do imóvel, não haveria de se cogitar de constrição ilegal. Verberara ressoar incontroversa a não aplicação do entendimento fixado no REsp n.o 1141990/PR, pois a alienação do imóvel ocorrera em momento muito posterior à edição da LC no 118/2005, a saber, em 19/10/2006. Acentuara que, ademais, não haveria que se falar em prescrição, uma vez que os créditos tributários foram parcelados em 2006, consoante a própria parte embargante consignara em sua exordial, descerrando que houvera a interrupção da prescrição, pois o parcelamento importa reconhecimento da dívida e interrupção da prescrição nos termos do artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Consignara restarem presentes a relevância da fundamentação e o perigo iminente de dano de difícil reparação, diante da possibilidade de o crédito tributário ser extinto. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de embargos de terceiro manejados em seu desfavor pelos agravados – Silas Pereira Vianna e João Rotondo Sobrinho –, deferira a tutela de urgência por eles postulada almejando a suspensão das medidas constritivas que recaíram sobre o imóvel identificado como apartamento no 104, situado à SQS 110, bloco D, Brasília/DF, matrícula no 47.891, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Objetiva o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, mediante indeferimento da pretensão liminar deduzida pelos agravados. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que, vislumbrando a plausibilidade do direito invocado pelos agravados quanto à titularidade do bem que restara penhorado nos autos da execução fiscal originária, deferira a pretensão por eles formulada nos autos de embargos de terceiros que manejam, suspendendo o feito executivo quanto aos efeitos da penhora impugnada. Assim pontuada a matéria controversa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, desprendida de qualquer caução, a suspensão do processo principal, suspensividade esta que somente pode ser negada nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando cabalmente evidenciada a hipótese de fraude ou inexorável inverossimilhança da argumentação desenvolvida. Essa inteligência emerge da própria natureza dos embargos de terceiro, que consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial. Seu baldrame, portanto, é a presunção de boa-fé do terceiro, que não se abala defronte meras abstrações das circunstâncias que orbitam os fatos cingidos na peça de embargos, sob pena de esvaziamento da própria eficácia do instituto. Em decorrência dessa presunção de boa-fé é possível afirmar que, recebidos os embargos de terceiro, e não havendo provas contundentes de fraude, a suspensão da ação principal não é mais um arbítrio, mas um dever oriundo de norma cogente. É que a preservação do imóvel constrito sob a posse do embargante até a resolução da pretensão desconstitutiva encontra respaldo na regulação procedimental à qual estão sujeitos os embargos e encontra ressonância no princípio da segurança jurídica. A medida, ademais, visa resguardar a efetividade da pretensão formulada, notadamente quando o arrostado se direciona à alienação forçada do bem tornado litigioso. Observe-se o disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Sobre o tema, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Jr.[1] ao comentar em sua obra o dispositivo acima transcrito, in verbis: “1. Suspensão do processo principal. A norma é cogente, impondo ao magistrado a obrigatoriedade da suspensão do processo principal (de conhecimento ou de execução), caso sejam recebidos os embargos para discussão e versem sobre a totalidade dos bens objeto da ação principal.” E adiante, na análise da casuística, o ilustrado doutrinador reafirmara: “Obrigatoriedade da suspensão. Verificadas as circunstâncias do CPC 1052, o juiz está obrigado a determinar a suspensão do processo de onde se originou a constrição a bem ou direito de terceiro (RSTJ 59/305).” O Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, reforça o que prescrevera o Código de Processo Civil, ditando a correta exegese dos efeitos suspensivos dos embargos de terceiro. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO RELATIVAMENTE À TOTALIDADE DOS BENS PENHORADOS. SUSPENSÃO. CPC, ART. 1.052. I. A oposição de embargos de terceiro, quando se refira ao universo dos bens penhorados, é causa de suspensão obrigatória da execução, nos termos do art. 1.052 da lei adjetiva civil. II. Precedentes do STJ. III. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 172.713/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2000, DJ 28/08/2000, p. 86) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. LIMITE TEMPORAL. 1. Os embargos de terceiro, consoante dicção do art. 1.052 do CPC, suspendem o curso da ação principal quando versarem sobre todos os bens, perdurando esta paralisação ate ser proferida sentença nos embargos. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 57.750/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/1996, DJ 16/02/1998, p. 85) Nota-se, com efeito, que a suspensão do processo principal, na razão dos bens embargados, é inerente ao ato de oposição dos embargos de terceiro, ou seja, independe da aferição dos requisitos da tutela de urgência de natureza antecipatória, acautelatória ou inibitória, como se verifica nos outros incidentes, ocorrendo quase de forma espontânea. Nesse diapasão, a ausência de verossimilhança das alegações ou mesmo a ausência da fumaça do bom direito, se não têm o condão de por fim liminar aos embargos de terceiro, outrossim, não ilidem o efeito paralisante que exercem em face da ação principal. Entretanto, isto não significa dizer que o juiz está hermeticamente atado à suspensão do processo sempre que receber os embargos de terceiro. O que se compreende, no melhor entendimento, é que, não sendo o caso de rejeição liminar, apenas diante de prova contundente de fraude à execução que a ação principal poderia ser continuada sem embargo da coisa. Em contrapartida, não sendo o caso, a suspensão do processo principal é imperativa. Confira-se, uma vez mais, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.052 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FRAUDE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE. 1. Reconhecida judicialmente a fraude de execução, não se aplica o disposto no art. 1.052 do Código de Processo Civil, na linha de precedente desta Terceira Turma. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 623.407/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 24/10/2005, p. 312) “EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1052 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não caracterizada pelo acordão recorrido a fraude à execução, entendendo, no caso, que não obstante a prova documental trazer indícios de que a alienação deu-se em fraude a execução, é necessário que o vício esteja plenamente configurado, o comando do art. 1052 do Código de Processo Civil, determinando a suspensão do curso do processo principal, não pode ser afastado. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 138.729/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/1997, DJ 19/12/1997, p. 67496) “EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. ART. 1052 CPC. I - Não se aplica o disposto no artigo 1052 do CPC quando caracterizada fraude de execução. II - Recurso não conhecido.” (REsp 30.663/SP, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/1994, DJ 06/06/1994, p. 14274) No caso, infere-se que, conquanto patente, consoante explicitado pelo agravante, que o débito em execução exsurgira e fora inscrito em dívida ativa em oportunidade anterior à derradeira doação do imóvel efetivada pelo primeiro ao segundo agravado, ocorrida em 24/05/2010[2], deve ser ressalvado que a alienação primeva, efetivada pelo executado José Antônio Ventocilla Gonzalez ao primeiro agravado, perfectibilizara-se em 10/10/2006[3], ou seja, em momento pretérito ao aviamento da execução fiscal originária, ajuizada em 19/02/2008[4], sobejando, ademais, que o adquirente primevo e o atual proprietário não integraram o cumprimento de sentença nem tiveram conhecimento acerca dos atos de constrição determinados pelo Juízo da execução, não infirmando a situação ventilada pelo agravante, por si só, a presunção de boa-fé que deve permear as relações obrigacionais e processuais. Sob essa realidade, evidencia-se que as arguições deduzidas pelo agravante encerram fundamento passível de ser alinhado ao final, após cotejo exaustivo do acervo probatório, pois, para fins de resguardo da eficácia da tutela almejada, é suficiente a aferição da verossimilhança do ventilado no tocante ao fato de que o derradeiro agravado é titular do imóvel objeto da constrição. Destarte, não sendo, portanto, o caso de rejeição liminar dos embargos, imperiosa a suspensão do processo principal e consequentemente dos atos de constrição, até solução da demanda desconstitutiva. Essa resolução, ressalve-se, não implica juízo de probabilidade do direito vindicado, que se mostra, ressalve-se, tênue, mas simples medida de acautelamento destinada a prevenir que o terceiro seja alcançado pela coisa julgada que se aperfeiçoara em processo que lhe é alheio. A medida, ademais, não implicara elisão da penhora, mas simplesmente a suspensão dos atos expropriatórios, preservada a constrição. Ademais, a título ilustrativo, o próprio legislador contemplara explicitamente a hipótese dos autos como apta a, ensejando a constrição de bem via de decisão judicial, legitimar o aviamento de embargos de terceiro visando à elisão da medida sob o prisma de que alcançara bem de terceiro alheio à ação da qual derivara o provimento jurisdicional, consoante dispõe expressamente o artigo 674 do Código Processo Civil, verbis: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.” Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância e relevância da argumentação alinhada pelo agravado ao aviar os embargos de terceiros, o que sobreleva é que não sobeja possível a agregação ao recurso do efeito suspensivo, pois a suspensão da execução subjacente, diante da realidade descortinada, afigurava-se impositiva. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11 ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1276. [2] - ID Num. 141257942 ̧ p. 102 (fl. 116), Embargos de Terceiro no 0758303-77.2022.8.07.0016. [3] - ID Num. 141257942 ̧ p. 103 (fl. 117), Embargos de Terceiro no 0758303-77.2022.8.07.0016. [4] - ID Num. 141257942 ̧ p. 03 (fl. 17), Embargos de Terceiro no 0758303-77.2022.8.07.0016.